Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE.

1. Configurada a relação de consumo e, tendo mais de um autor a ofensa, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderão solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.

2. Nos termos do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível somente após a vigência inicial de doze meses e mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

3. Constitui violação contratual a rescisão unilateral de plano de saúde, sem o completo atendimento das exigências especificadas pela legislação de regência.

4. Recurso não provido.